Tribunal: TJDFT
Processo: 0004849-72.2012.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0004849-72.2012.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NILTON ISMAEL ROSA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Dê-se vista às partes, pelo prazo de 48h, para ciência das notas taquigráficas juntadas ao ID 21450500. Após, voltem conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Intimem-se. Brasília, 17 de novembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator